Tribunal: TJDFT
Processo: 0730767-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PESSOAL. UBER. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE CONDUTA PACTUADAS NO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
2. Os elementos de convicção produzidos pelo agravante, a fim de comprovar o alegado direito de recadastramento como motorista no aplicativo da empresa agravada, são insuficientes para se deferir a medida de urgência pretensa.
3. A versão apresentada pelo agravante demonstra a necessidade do contraditório e de maior dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento, sendo incabível sua apreciação nesta estreita via recursal.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.